Tribunal: TJES
Processo: 5006292-44.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006292-44.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS BERNARDINA SILVA DA SILVEIRA

APELADO: ADRIANA RIGON WESKA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO INCORRETO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE LEITURA ÓPTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado em face da Direção-Geral do CEBRASPE e do Município de Cachoeiro de Itapemirim. O candidato buscava compelir a Administração a proceder à correção manual de seu cartão de respostas, alegando falha no sistema de leitura óptica que resultou na não correção de sua prova discursiva. A sentença denegou a ordem por entender que o candidato não observou as regras editalícias quanto ao correto preenchimento do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato possui direito líquido e certo à correção manual de seu cartão de respostas, em razão de suposta falha no sistema de leitura óptica, apesar de ter preenchido incorretamente a folha de respostas em desconformidade com o edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável quando a própria documentação apresentada evidencia que o candidato descumpriu as regras editalícias de preenchimento do cartão de respostas.

4. A autoridade coatora comprovou, mediante imagens da folha de respostas, que as marcações foram feitas de forma incompleta, sendo corretamente interpretadas pelo sistema como ausência de resposta, o que afastou a alegação de falha técnica.

5. O edital do certame atribui expressamente ao candidato a responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas, prevendo a nulidade de marcações rasuradas, incompletas ou divergentes das instruções.

6. Permitir correção manual individualizada violaria o princípio da isonomia, privilegiando o candidato em detrimento dos demais que cumpriram rigorosamente as regras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato que não preenche corretamente o cartão de respostas, em desconformidade com o edital, não possui direito líquido e certo à correção manual da prova.

2. O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das regras do certame por candidatos e Administração.

3. A concessão de tratamento diferenciado em desconformidade com o edital viola o princípio da isonomia nos concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital do concurso, itens 8.4 e 8.5.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 024189015308, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 01.07.2019, pub. 17.07.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007547-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS BERNARDINA SILVA DA SILVEIRA
visando à reforma da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
ADRIANA RIGON WESKA
(Diretora-Geral do CEBRASPE) e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, denegou a segurança pleiteada.

Contrarrazões no ID 15185432, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 02 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS BERNARDINA SILVA DA SILVEIRA
visando à reforma da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
ADRIANA RIGON WESKA
(Diretora-Geral do CEBRASPE) e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, denegou a segurança pleiteada.

Na origem, o Apelante impetrou o
mandamus
buscando a concessão da ordem para que a autoridade coatora fosse compelida a informar sua nota e a proceder à correção manual de seu cartão de respostas no concurso para o cargo de Procurador do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Alegou ter alcançado a pontuação necessária para a correção de sua prova discursiva, presumindo ter havido "uma falha no sistema de correção pela leitura óptica que não pode ser atribuída ao impetrante".

A r. sentença denegou a segurança, sob o fundamento de que o próprio candidato deu causa ao imbróglio ao não preencher a folha de respostas de forma correta e em conformidade com as regras do edital, não se vislumbrando, assim, a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que:
(i)
a autoridade coatora foi negligente ao não responder seu recurso administrativo, o que impediu o Juízo de piso de ter os subsídios técnicos para concluir pela culpa do candidato; e
(ii)
a jurisprudência pátria rechaça o excesso de formalismo das Bancas Examinadoras na correção de provas. Requer a reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (ID 15185432), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Apelante possui direito líquido e certo à correção manual de seu cartão de respostas, em detrimento da correção por leitura óptica, em razão de suposta falha no sistema.

Adianto que a r. sentença não merece reparo.

O Mandado de Segurança, como é cediço, exige a comprovação de plano do direito líquido e certo, ou seja, aquele que se manifesta de forma incontestável a partir da prova pré-constituída. No caso em tela, o Apelante não se desincumbiu de demonstrar a existência de tal direito.

O argumento de que o Juízo a quo não possuía subsídios técnicos para aferir a culpa pelo erro na correção não prospera. A autoridade coatora, em sua petição de informações (ID 15185413), demonstrou, por meio de imagens da folha de respostas do próprio candidato, que o preenchimento dos círculos foi realizado de maneira falha e incompleta, em flagrante desacordo com as instruções expressas no edital e no próprio cartão.

Conforme esclarecido pelo CEBRASPE, o sistema de processamento eletrônico funcionou corretamente, atribuindo nota 0,00 (zero) aos itens cujas marcações não preenchiam integralmente os campos, por considerá-los "sem marcação", o que resultou na nota final de 63,00 pontos e na eliminação do candidato do certame. Portanto, não se trata de uma presunção de erro do candidato, mas de uma constatação fática baseada nas provas dos autos.

A questão deve ser resolvida à luz dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, que regem os concursos públicos. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Ao se inscrever, o Apelante anuiu com todas as suas cláusulas, incluindo aquelas que dispunham sobre a responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas:

8.4
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.

8.5
Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o agravante preencheu seu Cartão de Resposta em flagrante inobservância das orientações da banca, inclusive, em desconformidade com os exemplos apresentados no topo da folha de resposta (“exemplo de preenchimento”), com ilustração elucidativa da forma correta de se marcar a alternativa que o candidato entender por correta.

Permitir a correção manual para o Apelante seria conferir-lhe um tratamento privilegiado e violar o princípio da isonomia, prejudicando todos os demais candidatos que observaram rigorosamente as regras do certame.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento de regras editalícias pelo candidato afasta o direito líquido e certo, não cabendo ao Judiciário intervir para flexibilizar as normas aplicadas isonomicamente a todos. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTA COM O Nº DA PROVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cediço que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados. 2.
Da análise dos documentos carreados, verifica-se que o recorrente compareceu ao certame, prestando as provas, no entanto, deixou de preencher devidamente o gabarito, deixando de indicar o número da prova por ele realizada (se prova 01, 02, 03 ou 04), conforme se observa à fl. 25. 3. O Edital nº 03/2018 - CFO/2018/PMES (fls. 32/63), que regula o concurso para a seleção de candidatos para o cargo de Oficial Combatente, é claro ao afirmar, em seu item 9.3.23 que (...) O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções nela contidas e na capa do caderno de questões. (fl. 40). 4.
O
item 9.3.25 do mesmo edital, traz expressamente a previsão de que Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões. (fl. 40)
. 5
. No mesmo diapasão, a regra contida nos itens 9.4 e 9.4.10, segundo a qual: Será eliminado nas Provas Objetivas e Redação e, consequentemente do concurso, o candidato que: (...) 9.4.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões, na Folha de Resposta e na Folha da Versão Definitiva da Prova de Redação. (fl. 41).
6. Na própria capa do caderno de questões (fl. 69), consta o seguinte aviso em caixa alta: LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS! 7. Era dever do agravante o correto preenchimento do gabarito e a devida atenção às normas do edital. Entender de forma diversa da assentada pelo magistrado singular implicaria em violação aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, já que aos demais candidatos também foi exigido o devido cumprimento das normas. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015308, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007547-41.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: MATEUS CAETANO PAVANI AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA – MARCAÇÃO DE TIPO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2.
No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante foi devidamente cientificado acerca da necessidade do correto preenchimento do cartão de respostas, de maneira que a não identificação do tipo de prova não pode ser considerado como mera irregularidade, e sim como descumprimento de regra contida no edital.
3.
Indevida a correção das provas utilizando a frase escrita no gabarito de resposta, como pleiteou o agravante, uma vez que a correção é feita de forma automática mediante um algorítimo de reconhecimento de marcas, o que torna necessário o preenchimento adequado do tipo de prova e demonstra que tal exigência não se mostra desproporcional, mormente em se considerando a quantidade de candidatos inscritos no certame.

4. Entender de forma diversa, quanto à pretendida correção manual, importaria em afronta ao princípio da impessoalidade do certame, uma vez que ocorreria a identificação prévia do candidato. Ademais, a frase escrita em cada prova não é destinada à identificação da prova, mas sim à aferição grafotécnica para eventual caso de fraude
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5007547-41.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, DES. REL. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, DATA: 27/10/2022)

Dessa forma, ausente a demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, e sendo a pontuação obtida pelo Apelante consequência direta de sua própria conduta, a manutenção da r. sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem honorários em segundo grau, eis que não fixados na primeira instância (Súmulas 105 STJ e 512 STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar